Tribunal: TJDFT
Processo: 0038469-29.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038469-29.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO RAMOS RECORRIDOS: LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LÚCIA BATISTA NOVAIS DANTAS, EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. I – A intimação do Advogado do autor acerca da r. decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos da r. sentença foi regular e não ficou comprovada qualquer inconsistência do PJe no termo final do prazo recursal. Mantido o não conhecimento da apelação do autor, por intempestividade. II – A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal não tenha sido acolhida. III – Agravo interno do autor desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta a necessidade de manifestação específica sobre os precedentes colacionados; b) artigos 10, §§ 1o e 2o, da Lei 11.419/2006; 221, 272, §2o, 313, incisos I e V, alínea “a” e § 3o, 1.003 e 1.004, estes do CPC, sustentando o reconhecimento da tempestividade do recurso interposto. Aduz que a morte do advogado da parte suspende o processo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.067.754/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Além disso, cumpre ressaltar que "A regra do art. 489, §1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos" (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 10, §§ 1o e 2o, da Lei 11.419/2006; 221, 272, §2o, 313, incisos I e V, alínea “a” e § 3o, 1.003 e 1.004, estes do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “constata-se que o agravante-autor constituiu como seu Advogado o Dr. Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 (id. 28730037), que inclusive subscreveu os embargos de declaração opostos da r. sentença (id. 28730036), portanto nem sequer foi representado pelo falecido Dr. Edvaldo Borges de Araújo. (...) as alegações do agravante-autor não infirmam a constatação de que a apelação é intempestiva” (ID 38630806 - Págs. 3 e 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010